Tribunal: TJDFT
Processo: 0701578-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701578-14.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O credor agrava da decisão da 23a Vara Cível de Brasília (Proc. 0738871-49.2024.8.07.0001 – ids 220340811; 222309850 – EmD improvidos), que, em cumprimento de sentença, acolhendo em parte a impugnação do devedor, adequou o total das astreintes, reduzindo de R$ 246.000,00 para R$ 50.000,00, indeferiu o pedido do credor para transferência dos valores bloqueados aos fornecedores indicad, e intimou o devedor para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se quanto à informação de que não há autorização para o procedimento objeto da lide junto aos hospitais Santa Lúcia e Santa Marta, comprovando a autorização antes noticiada, sob pena de liberação dos valores bloqueados para realização do procedimento. Narra que foi fixada multa de R$ 2.000,00 por descumprimento da liminar, tendo início a contagem em 12/05/24 e findando em 10/09/24, quando foi ajuizado o cumprimento de sentença, resultando no montante de R$ 246.000,00. Afirma que, até o momento, não houve o cumprimento da decisão que concedeu a tutela antecipada de urgência para realização do procedimento, orçado em R$ 418.020,00. Alega que os telegramas que foram supostamente enviados ao agravante e que informavam eventual autorização do procedimento médico, possuem pontos divergentes, pois desrespeitam os termos constantes no relatório médico, já que a autorização informa profissional da saúde desconhecido e vincula o ato cirúrgico a um fornecedor que não consta nos três indicados no relatório médico, além da divergência entre a autorização que indica o Hospital Santa Marta e o telegrama que aponta o Hospital Santa Lucia, verificando inexistir neste hospital o nome do agravante no respectivo sistema. Argumenta que o Hospital Santa Marta não realiza procedimentos bucomaxilofaciais. Sustenta intuito protelatório do agravado, uma vez que se limitou a afirmar que autorizou o procedimento, sem efetiva comprovação, mostrando-se o montante fixado (R$ 246.000,00) proporcional à gravidade da conduta do agravado. Aponta perigo de dano na exposição do agravante a sérios danos à saúde, haja vista as funções primordiais mastigatória e estomacal, em risco Requer a tutela de urgência para que seja afastada a redução das astreintes e subsidiariamente que a redução seja em valor compatível e proporcional, além de intimar o agravado a cumprir da medida liminar, no prazo de 24h, sob pena de transferência dos valores bloqueados em Juízo para os devidos prestadores de serviços médicos. 2. Não conheço do capítulo do recurso acerca da intimação do agravado para cumprimento da liminar, no prazo de 24 horas, pois não pode o Tribunal decidir sobre matéria que não foi objeto da decisão impugnada, nem sequer foi submetida à análise do Juízo a quo. No mais, não há perigo de dano que não possa aguardar o julgamento do agravo de instrumento. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 27 de janeiro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator